Tribunal: TJPA
Processo: 0017760-29.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINIST?RIO P?BLICO. CRIME DE C?RCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART. 148, ?1?, INCISO I, DO CPB). SENTEN?A ABSOLUT?RIA DEVE SER REFORMADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA ? DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA E DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAL DA V?TIMA HARM?NICOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO M?NIMO LEGAL. CIRCUNST?NCIAS DESFAVOR?VEIS. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUI??O DA PENA DE RECLUS?O POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Analisando os presentes autos, constato que a materialidade e autoria delitiva est?o devidamente comprovadas, em raz?o do exame conjunto das provas produzidas no inqu?rito e perante a autoridade judicial.Apesar do Ju?zo a quo ter se convencido da aus?ncia de provas robustas da pr?tica do crime de c?rcere privado (art. 148, ?1?, inciso I, do CPB), entendo que a senten?a absolut?ria merece reparos nesse aspecto.Apesar da v?tima n?o ter prestado depoimento perante a autoridade judicial, por estar morando atualmente no Estado do Amap?, bem como o r?u ter sido considerado revel nos autos, com fulcro no art. 367 do CPP, entendo que as provas acima mencionadas s?o suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de c?rcere privado praticado em face da v?tima ERIKA GOMES DA SILVA DE OLIVEIRA.Nota-se que os fatos relatados pela v?tima foram coerentes e est?o harm?nicos com o relato da ?nica testemunha que veio a ju?zo com informa??es relevantes sobre os fatos, e o simples fato do denunciado ter negado a pr?tica do crime de c?rcere privado n?o gera automaticamente a possibilidade de se falar em absolvi??o por insufici?ncia de provas quando o conjunto probat?rio coligido aos autos ? harm?nico e coeso em demonstrar a pr?tica do referido crime, em contexto de viol?ncia dom?stica. Conforme a jurisprud?ncia, nos delitos cometidos no contexto de viol?ncia contra a mulher, na forma da lei espec?fica, as declara??es da v?tima, prestadas na fase policial, podem lastrear o decreto condenat?rio, ainda mais quando harm?nicas entre si e corroboradas pelo relato de testemunhas que refor?aram os fatos em ju?zo.As declara??es da v?tima, na oportunidade em que foi ouvida, no sentido de que o apelado a manteve trancada na casa, impedindo-lhe de sair com sua filha de apenas 03 (tr?s) anos de idade e temendo pela sua seguran?a pediu ajuda para seu irm?o para chamar a pol?cia, bem como que apenas conseguiu fugir do c?rcere ap?s a chegada da equipe da pol?cia militar, encontram-se corroboradas pelo depoimento da testemunha Rodrigo Paiva de Barros - Escriv?o de Pol?cia, tanto em sede policial quanto em Ju?zo, de modo a confirmar o fato criminoso descrito na den?ncia. Destaco tamb?m que mesmo com a presen?a dos policiais militares, a port?o da resid?ncia permaneceu fechado por no m?nimo 20 minutos e s? aberto quando o apelado percebeu que se tratava de uma equipe da pol?cia militar e neste momento foi relatado nos autos que o apelado ainda tentou intimidar a v?tima no momento em que estava sendo conduzindo para delegacia.Portanto, o panorama processual revela claramente a responsabilidade criminal do apelado CARLOS EDUARDO DE JESUS CAETANO COSTA quanto ao delito de c?rcere privado qualificado pela viol?ncia dom?stica, previsto no artigo 148, ? 1?, inciso I, do C?digo Penal.Isto posto, REFORMO a senten?a a quo para CONDENAR Carlos Eduardo De Jesus Caetano Costa, como incurso nas san??es do artigo 148, ? 1?, inciso I, do C?digo Penal.DA APLICA??O DA PENA1? FASE ? PENA BASEAp?s an?lise das circunst?ncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base acima do m?nimo legal, qual seja em 03 (tr?s) anos de reclus?o, com fulcro na s?mula n? 23 do STJ.2? FASE ? CIRCUNST?NCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES.Inexistem circunst?ncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas, motivo pelo qual mantenho a pena provisoriamente em 3 (tr?s) anos de reclus?o.3? FASE ? CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUI??O DE PENA.N?o h? causas de aumento ou diminui??o de pena, portanto, fixo em definitivo a pena em 3 (tr?s) anos de reclus?o.DA TOTALIZA??O DA PENAPortanto, condeno o acusado Carlos Eduardo De Jesus Caetano Costa a cumprir a pena privativa de liberdade total de 3 (tr?s) anos de reclus?o.DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENAA pena ser? cumprida, inicialmente em regime aberto, a teor do disposto no artigo 33, ?2?, ?c?, do C?digo Penal.DA IMPOSSIBILIDADE SUBSTITUI??O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADEAs penas restritivas de direitos s?o aut?nomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada pena privativa corporal n?o superior a quatro anos e o crime n?o for cometido com viol?ncia ou grave amea?a ? pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o r?u n?o for reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunst?ncias indicarem que essa substitui??o seja suficiente (CP, art. 44, I, II e III).Por lei, a substitui??o mostra-se indevida, haja vista que o delito [c?rcere privado qualificado por ser a v?tima ex-c?njuge do agente] foi praticado com grave amea?a ? pessoa, no ?mbito das rela??es dom?sticas.CONHE?O DO RECURSO E NO M?RITO DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Desembargadores, que integram a 3? Turma de Direito Penal do Egr?gio Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, ? unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamenta??o do voto do Excelent?ssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO Nº:
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0017760-29.2018.814.0401
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.
APELADO: CARLOS EDUARDO DE JESUS CAETANO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART. 148, §1º, INCISO I, DO CPB). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DEVE SER REFORMADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA E DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA HARMÔNICOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Analisando os presentes autos, constato que a materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas, em razão do exame conjunto das provas produzidas no inquérito e perante a autoridade judicial.
Apesar do Juízo
a quo
ter se convencido da ausência de provas robustas da prática do crime de cárcere privado (art. 148, §1º, inciso I, do CPB), entendo que a sentença absolutória merece reparos nesse aspecto.
Apesar da vítima não ter prestado depoimento perante a autoridade judicial, por estar morando atualmente no Estado do Amapá, bem como o réu ter sido considerado revel nos autos, com fulcro no art. 367 do CPP, entendo que as provas acima mencionadas são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de cárcere privado praticado em face da vítima
ERIKA GOMES DA SILVA DE OLIVEIRA.
Nota-se que os fatos relatados pela vítima foram coerentes e estão harmônicos com o relato da única testemunha que veio a juízo com informações relevantes sobre os fatos, e o simples fato do denunciado ter negado a prática do crime de cárcere privado não gera automaticamente a possibilidade de se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do referido crime, em contexto de violência doméstica.
Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, na forma da lei específica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial, podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas pelo relato de testemunhas que reforçaram os fatos em juízo.
As declarações da vítima, na oportunidade em que foi ouvida, no sentido de que o apelado a manteve trancada na casa, impedindo-lhe de sair com sua filha de apenas 03 (três) anos de idade e temendo pela sua segurança pediu ajuda para seu irmão para chamar a polícia, bem como que apenas conseguiu fugir do cárcere após a chegada da equipe da polícia militar, encontram-se corroboradas pelo depoimento da testemunha
Rodrigo Paiva de Barros - Escrivão de Polícia
, tanto em sede policial quanto em Juízo, de modo a confirmar o fato criminoso descrito na denúncia.
Destaco também que mesmo com a presença dos policiais militares, a portão da residência permaneceu fechado por no mínimo 20 minutos e só aberto quando o apelado percebeu que se tratava de uma equipe da polícia militar e neste momento foi relatado nos autos que o apelado ainda tentou intimidar a vítima no momento em que estava sendo conduzindo para delegacia.
Portanto, o panorama processual revela claramente a responsabilidade criminal do apelado CARLOS EDUARDO DE JESUS CAETANO COSTA quanto ao delito de cárcere privado qualificado pela violência doméstica, previsto no artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal.
Isto posto, REFORMO a sentença
a quo
para CONDENAR
Carlos Eduardo De Jesus Caetano Costa
, como incurso nas sanções do artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal.
DA APLICAÇÃO DA PENA
1ª FASE - PENA BASE
Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja em
03 (três) anos de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do STJ.
2ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES.
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas, motivo pelo qual mantenho a pena provisoriamente em 3 (três) anos de reclusão.
3ª FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena, portanto, fixo em definitivo a pena em
3 (três) anos de reclusão
.
DA TOTALIZAÇÃO DA PENA
Portanto, condeno o acusado
Carlos Eduardo De Jesus Caetano Costa
a cumprir a pena privativa de liberdade total de
3 (três) anos de reclusão.
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
A pena será cumprida, inicialmente em
regime aberto, a teor do disposto no artigo 33, §2º, `c¿, do Código Penal
.
DA IMPOSSIBILIDADE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada pena privativa corporal não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente (CP, art. 44, I, II e III).
Por lei, a substituição mostra-se indevida, haja vista que o delito [cárcere privado qualificado por ser a vítima ex-cônjuge do agente] foi praticado com grave ameaça à pessoa, no âmbito das relações domésticas.
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 30 de março de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0017760-29.2018.814.0401
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.
APELADO: CARLOS EDUARDO DE JESUS CAETANO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R E L A T Ó R I O

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica contra Mulher,
que ABSOLVEU o réu CARLOS EDUARDO DE JESUS CAETANO, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP
da suposta prática dos crimes Lesão Corporal - art. 129, §9º, do CPB, Ameaça - art. 147 do CPB e Cárcere Privado - art. 148, §1º, inciso I do CPB.

Narra a peça acusatória que as partes tiveram um relacionamento de dois meses, porém no dia 07/08/2018 terminaram o enlace, mas a vítima continuou na residência do acusado, de onde pretendia sair no dia 09.08.2018. No referido dia, pela madrugada, o denunciado Carlos Eduardo de Jesus Caetano mandou que a vítima fosse embora, mas, como era tarde, ela disse que não poderia sair já que estava com a filha de três anos.

Segundo a denúncia o acusado passou, então, a agredi-la fisicamente, puxando-a pelo braço e a jogando no chão, além de ter desferido chutes nas pernas e costas da vítima. Ato contínuo, ameaçou-a de morte.

Pela manhã, por volta de 08:00h, a vítima arrumou seus pertences e pediu ao acusado que abrisse o portão a fim de que ela fosse embora, no entanto ele se recusava a falar com ela e a abrir o portão. Com medo de ser agredida novamente, a vítima ligou para seu irmão e pediu ajuda. Aproximadamente por volta de 09h30, chegou uma viatura de polícia e somente após o pedido dos policiais, Carlos abriu o portão.

Recebida a denúncia (fl. 09), o réu foi citado (fl. 10) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 12/13).

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 22/05/2019, foram ouvidas duas testemunhas; o réu, apesar de intimado, não compareceu ao ato, pelo que o feito prosseguiu nos termos do art. 367 do CPP. A audiência foi remarcada em face da ausência da vítima.

Na audiência ocorrida em 25/09/2019, o Parquet manifestou-se pela desistência da oitiva da vítima. As partes nada requereram em caráter de diligência.

Encerrada a instrução processual, a acusação e a defesa apresentaram alegações finais em memoriais escritos.

O juízo
a quo
após analisar as provas contidas nos autos firmou sua convicção pela
ABSOLVIÇÃO o réu CARLOS EDUARDO DE JESUS CAETANO, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP
da suposta prática dos crimes Lesão Corporal - art. 129, §9º, do CPB, Ameaça - art. 147 do CPB e Sequestro e cárcere privado - art. 148, §1º, inciso I do CPB.

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela reforma da sentença para que o apelado
CARLOS EDUARDO DE JESUS CAETANO,
seja condenado pela prática do Crime de Cárcere Privado (art. 148, §1º, inciso I, do CPB)
.

A Defensoria Pública apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando pelo
desprovimento
do apelo (fls. 42-46).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público (fls. 52-54).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0017760-29.2018.814.0401
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.
APELADO: CARLOS EDUARDO DE JESUS CAETANO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO
.

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO

Analisando os presentes autos, constato que a materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas, em razão do exame conjunto das provas produzidas no inquérito e perante a autoridade judicial.

Apesar do Juízo
a quo
ter se convencido da ausência de provas robustas da prática do crime de cárcere privado (art. 148, §1º, inciso I, do CPB), entendo que a sentença absolutória merece reparos nesse aspecto. Vejamos:

No depoimento da vítima
ERIKA GOMES DA SILVA DE OLIVEIRA
, perante a autoridade policial, declarou (fls. 05-05v - apeso):
¿(...) Que manteve um relacionamento amoroso com o nacional CARLOS EDUARDO DE JESUS CAETANO COSTA durante 02 meses; Que há algum tempo o relacionamento não estava bem e no dia
07/08/2018 terminaram o relacionamento, porém a depoente continuou na residência de Carlos onde pretendida sair do imóvel no dia de hoje 09.08.2018; Que Carlos Eduardo passou o dia 08.08.2018 na residência da mãe dele retornando para o imóvel apenas a noite; Que na madrugada de hoje 09.09.2018 tiveram uma discussão onde Carlos Eduardo mandou que a depoente fosse embora do imóvel, porém como era 02:00h da madrugada a mesma disse que não poderia sair naquele horário já que a mesma tem uma filha de apenas 03 (três) anos de idade e no momento a criança estava dormindo; Que Carlos Eduardo então começou a agredir fisicamente a depoente onde o mesmo puxou muito o braço da mesma deixando marcas visíveis e em seguida jogo-a no chão; Que a depoente se levantou e sentou na cama onde o acusado a jogou no chão novamente e deu vários chutes nas pernas e costas da depoente; Que após as agressões Carlos Eduardo foi dormir e a depoente foi dormir próximo da filha; Que pela manhã aproximadamente as 08:00h a depoente arrumou seus pertences e de sua filha e pediu que Carlos Eduardo abrisse o portão para que a mesma fosse embora; Que Carlos Eduardo se negava a falar com a depoente e também não abriu o portão para que a mesma fosse embora; Que logo em seguida a depoente desceu com a filha para o primeiro pavimento e ficou aguardando Carlos Eduardo abrir o portão porém o mesmo se negava a falar com a depoente; Que com medo de ser agredida novamente ligou pedindo ajuda para seu irmão; Que aproximadamente 9:30h chegou uma equipe de policiais onde conversaram com a depoente pelo portão do imóvel; Que os policiais pediram que a mesma chamasse Carlos Eduardo, onde a mesma chamou por várias vezes até que o mesmo desceu e foi surpreendido pela presença da equipe de policiais; Que nesse momento Carlos Eduardo abriu o portão onde a equipe de Policiais acompanhou a depoente e Carlos Eduardo para Delegacia da Mulher (...)¿

A testemunha
Rodrigo Paiva de Barros - Escrivão de Polícia
:
¿(...) Que não presenciou os fatos; Que foi acionado pelo delegado para se deslocar até a residência de Carlos (réu),
visto que ele não queria abrir a porta de acesso à casa
;
Que quando o réu abriu a porta, se depararam com a vítima, acompanhada de uma criança, no interior do local, bastante abalada
; Que foi dada voz de prisão ao acusado e,
ao ser detido, falou para a vítima algo como ¿tu vai ver só¿, porém o depoente não recorda, com exatidão, dos termos proferidos pelo denunciado;
Que não recorda se ela estava machucada;
Que acredita que houve a possibilidade de que a vítima estava em cárcere privado
; Que não recorda se alguma das partes aparentava estar sob efeito de álcool e drogas; Que fizeram a abordagem pela manhã;
Que o acusado demorou, no mínimo, 20 min para abrir o portão
; Que não recorda se a ofendida mencionou por quanto tempo estaria no interior da residência do acusado;
Que ela demonstrava nervosismo
; Que foram acionados por telefone; Que quem o acompanhou na missão foi o delegado de polícia Arthur e já havia no local uma guarnição da polícia militar; Que prenderam o réu em flagrante e o conduziram à delegacia (...)¿.

Apesar da vítima não ter prestado depoimento perante a autoridade judicial, por estar morando atualmente no Estado do Amapá, bem como o réu ter sido considerado revel nos autos, com fulcro no art. 367 do CPP, entendo que as provas acima mencionadas são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de cárcere privado praticado em face da vítima
ERIKA GOMES DA SILVA DE OLIVEIRA.

Nota-se que os fatos relatados pela vítima foram coerentes e estão harmônicos com o relato da única testemunha que veio a juízo com informações relevantes sobre os fatos, e o simples fato do denunciado ter negado a prática do crime de cárcere privado não gera automaticamente a possibilidade de se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do referido crime, em contexto de violência doméstica.

Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, na forma da lei específica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial, podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas pelo relato de testemunhas que reforçaram os fatos em juízo.

As declarações da vítima, na oportunidade em que foi ouvida, no sentido de que o apelado a manteve trancada na casa, impedindo-lhe de sair com sua filha de apenas 03 (três) anos de idade e temendo pela sua segurança pediu ajuda para seu irmão para chamar a polícia, bem como que apenas conseguiu fugir do cárcere após a chegada da equipe da polícia militar, encontram-se corroboradas pelo depoimento da testemunha
Rodrigo Paiva de Barros - Escrivão de Polícia
, tanto em sede policial quanto em Juízo, de modo a confirmar o fato criminoso descrito na denúncia.

Destaco também que mesmo com a presença dos policiais militares, a portão da residência permaneceu fechado por no mínimo 20 minutos e só aberto quando o apelado percebeu que se tratava de uma equipe da polícia militar e neste momento foi relatado nos autos que o apelado ainda tentou intimidar a vítima no momento em que estava sendo conduzindo para delegacia.

Nesse mesmo entendimento a Procuradoria de Justiça se manifestou (fls. 54):
¿(...) Assim, o fato de a vítima e o réu não terem sido ouvidos em juízo não possui o condão de afastar a responsabilização criminal do apelado, na medida em que restou suficientemente comprovada a empreitada criminosa por ele praticada, pela análise minuciosa dos elementos probatórios carreados aos autos.
Dessa forma, pode-se afirmar que o depoimento convicto da testemunha de acusação, prestado em juízo, aliado às declarações da vítima, em sede policial, demonstrando que, de fato, o apelado manteve a ofendida em cárcere privado, constituem o acervo probatório necessário e suficiente para embasar a condenação no presente feito (...)¿

Nesse sentido a doutrina pátria ensina:
¿Consigne-se que, para caracterização do cárcere privado, ¿não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra. Assim, aquele que tranca a vítima dentro de sua própria casa, impedindo-a de sair, pratica o crime¿ (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Portanto, o panorama processual revela claramente a responsabilidade criminal do apelado CARLOS EDUARDO DE JESUS CAETANO COSTA quanto ao delito de cárcere privado qualificado pela violência doméstica, previsto no artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal.

Isto posto, REFORMO a sentença
a quo
para CONDENAR
Carlos Eduardo De Jesus Caetano Costa
, como incurso nas sanções do artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal.

DA APLICAÇÃO DA PENA

1ª FASE - PENA BASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que tange à culpabilidade, a conduta do acusado é de elevada reprovabilidade, haja vista denotar desrespeito à instituição familiar e aos direitos básicos e fundamentais da mulher, submetida à violência física e psicológica.

O acusado perseguiu o resultado, praticando efetivamente todos os atos tendentes à efetiva intimidação da vítima para mantê-la com a liberdade cerceada, inexistindo qualquer elemento que denote a hesitação delitiva.

Há que se registrar que a culpabilidade é conceituada justamente como grau de censurabilidade da conduta, isto é, quanto mais reprovável, maior deve ser a pena (Jesus, Damásio E. de. Direito penal, volume 1 : parte geral / Damásio E. de Jesus. - 28 ed. rev. - São Paulo : Saraiva, 2005, p.556).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, avaliando a culpabilidade como elemento apto à elevação da pena-base, considerou a circunstância objetiva da integração, do acusado, aos quadros da Polícia Militar, como base justificadora. Transcrevo: [...]

Em relação aos antecedentes criminais, não há informações de indiciamentos anteriores, razão pela qual mantenho a neutralidade.

No caderno processual não há multiplicidade de elementos para analisar, com exatidão, a personalidade e a conduta social do agente, apesar da prática delituosa denotar o senso ético comprometido e o desrespeito à entidade familiar.

As circunstâncias são desfavoráveis, vez que o crime foi praticado na presença do descendente menor, sem qualquer preocupação com o abalo emocional desencadeado pela prática do ilícito.

O motivo do crime é o descontrole comportamental, agravado pela sensação de impunidade.

O fato praticado causou graves consequências de ordem psicológica da vítima, que saiu da casa visivelmente abalada.

Por influxo do princípio da dignidade da pessoa humana, não há que se falar em contribuição da vítima para a prática delituosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja em
03 (três) anos de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do STJ.

2ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas, motivo pelo qual mantenho a pena provisoriamente em 3 (três) anos de reclusão.

3ª FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, portanto, fixo em definitivo a pena em
3 (três) anos de reclusão
.

DA TOTALIZAÇÃO DA PENA

Portanto, condeno o acusado
Carlos Eduardo De Jesus Caetano Costa
a cumprir a pena privativa de liberdade total de
3 (três) anos de reclusão.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A pena será cumprida, inicialmente em
regime aberto, a teor do disposto no artigo 33, §2º, `c¿, do Código Penal
.

DA IMPOSSIBILIDADE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada pena privativa corporal não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente (CP, art. 44, I, II e III).

Por lei, a substituição mostra-se indevida, haja vista que o delito [cárcere privado qualificado por ser a vítima ex-cônjuge do agente] foi praticado com grave ameaça à pessoa, no âmbito das relações domésticas.

Nesse sentido, há enunciado sumular proibitivo do c. STJ:
¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.¿ (Súmula 588)

Assim sendo,
impõe-se afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto relator.

Belém, 30 de março de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator